Tribunal: TJDFT
Processo: 0709249-52.2020.8.07.0004
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0709249-52.2020.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ARENO PIRES FILHO APELADO: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS DESPACHO 1. Defiro o prazo adicional e improrrogável de 5 (cinco) dias para que o apelante cumpra integralmente o despacho de ID no 44389249, sob pena de indeferimento (ID no 44893145). 2. Após, retornem-me os autos. 3. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 23 de março de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO